Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA 33/2020 – REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – ACORDO HOMOLOGADO – REVISÃO – NOVO MATRIMÔNIO – NASCIMENTO DE OUTRO FILHO – PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – NECESSIDADES BÁSICAS DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A não realização da audiência de conciliação respaldada na Portaria Conjunta 36/2020 não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador, tendo em vista que o ato, além de devidamente motivado e atender as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, é imprescindível, a título de medida preventiva, para reduzir os riscos de contaminação, pelo novo coronavírus, da Covid-19.
2. Dívidas voluntariamente adquiridas não derrogam a prioridade do pagamento da verba alimentar nem ensejam a revisão da obrigação primordial e indispensável à subsistência mínima do alimentado, tendo em vista que as necessidades dos filhos menores de idade são presumidas, dentre as quais se destacam educação, alimentação, saúde, vestuário, laser, gastos a serem custeados por ambos os progenitores, conforme se abstrai da norma contida no artigo 229 da Constituição da República, segundo a qual “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”.
3. Considerado o princípio da paternidade responsável, quando a verba alimentar destina-se a suprir necessidades básicas do menor, a constituição de nova família bem como o nascimento de outra criança não resultam necessariamente na revisão da pensão sem que se demonstre que as necessidades do alimentado também foram reduzidas, haja vista a impossibilidade de transmissão para um irmão dos ônus do nascimento de outro.
4. Consoante notório, não se conhece de documento juntado extemporaneamente, sem submissão ao contraditório e à ampla defesa, assim como ilações referentes à suposta negligência dos cuidados da criança e ao alegado desvio da verba alimentar devem ser veiculadas em ações próprias.
5. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Pedido de litigância de má-fé indeferido.